Tribunal: STJ
Processo: 5014603-84.2021.8.24.0075
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2983397 - SC(2025/0250243-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: V F C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA SIMON - SC031506
THIAGO VITORIO LINHARES - SC044741
RAÍ BUSARELLO - RJ214852
AGRAVADO
: G R M
ADVOGADA
: JULIA GHISI - SC039500
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência em agravo em recurso especial,
com fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
admitir embargos de divergência contra acórdão que não
analisou o mérito do recurso especial, em razão da aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Embargos de divergência têm como objetivo a uniformização
da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
sendo cabíveis apenas contra acórdãos que contenham análise
de mérito ou que tenham apreciado a controvérsia suscitada no
recurso especial, conforme o
do CPC e o
do
art. 1.043
art. 266
RISTJ.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não se
admite embargos de divergência para discutir eventual equívoco
quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso
especial.
6. No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial, sendo vedada a interposição de
embargos de divergência, conforme entendimento consolidado
na Súmulas n. 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA56731238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: feaa92fa-0985-40dd-966e-0620d62b4705

IV. Dispositivo
Agravo interno não provido
7.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: feaa92fa-0985-40dd-966e-0620d62b4705

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2983397 - SC(2025/0250243-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: V F C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA SIMON - SC031506
THIAGO VITORIO LINHARES - SC044741
RAÍ BUSARELLO - RJ214852
AGRAVADO
: G R M
ADVOGADA
: JULIA GHISI - SC039500
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
dos embargos de divergência em agravo em recurso especial,
com fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte agravante sustenta a viabilidade do conhecimento de
seu recurso, alegando o preenchimento dos requisitos
necessários ao provimento dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível
admitir embargos de divergência contra acórdão que não
analisou o mérito do recurso especial, em razão da aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Embargos de divergência têm como objetivo a uniformização
da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
sendo cabíveis apenas contra acórdãos que contenham análise
de mérito ou que tenham apreciado a controvérsia suscitada no
recurso especial, conforme o
do CPC e o
do
art. 1.043
art. 266
RISTJ.
Documento eletrônico VDA56484628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 10a943bc-a81b-4873-ac58-7cb4160671f5

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não se
admite embargos de divergência para discutir eventual equívoco
quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso
especial.
6. No caso concreto, o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial, sendo vedada a interposição de
embargos de divergência, conforme entendimento consolidado
na Súmulas n. 315 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido
7.
.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
830:

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por V F C com fulcro no art. 1.043
do Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com o
, proferido pela
REsp n. 1.651.292/RS
Terceira Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.

Em decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça os Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente. (e-STJ fls. 830-
831)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
Documento eletrônico VDA56484628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 10a943bc-a81b-4873-ac58-7cb4160671f5

podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise do mérito da acórdão embargado, pela incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Vejamos:

"Em uma análise detida de suas razões de agravo (fls.
e-
715/720,
STJ), observa-se que a parte agravante alegou haver exposto, de
maneira fundamentada, a tese relacionada com a violação do § 5o, do
e comprovado
adequadamente a ocorrência do
CPC/15,
art. 99,
dissenso pretoriano.
Documento eletrônico VDA56484628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 10a943bc-a81b-4873-ac58-7cb4160671f5

Todavia, não se desincumbiu do ônus de em que evidenciar
analiticamente trecho da petição do houve a demonstração apelo
extremo do modo como o acórdão , com vistas a combater orecorrido
teria violado os dispositivos de lei apontados argumento da deficiência
da fundamentação do recurso. Vale dizer, a simples alusão a
dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que
sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para
o conhecimento do . recurso especial
De igual sorte, não se desincumbiu do ônus de em indicar
expressamente que trecho da petição do houve a recurso especial
enumeração clara e precisa dos dispositivos legais cuja interpretação
conferida pela Corte de origem estaria a , dissentir daquela
empregada por outros tribunais com vistas a combater o argumento da
deficiência na sua fundamentação.
Como bem destacado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer,
"não há qualquer reparo a se fazer na r. decisão internamente
recorrida, visto que o ora Recorrente não logrou refutar ode forma
efetiva, concreta e pormenorizada fundamento central da r. decisão
que negou seguimento ao recurso especial, concernente à incidência
da de modo a permitir o conhecimento do
, agravo em
Súmula 284/STF
recurso especial" (fl. 784, e-STJ).
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão
agravada atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula
182 do STJ, :"' (e-STJ fls. 794)

Com efeito, diante de ausência da análise de mérito, irretocável se
mostra a decisão agravada que pontuou:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da incidência da
. Tal situação
Súmula 182/STJ
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não
se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da "Não
: cabem embargos de divergência no âmbito do
Súmula n. 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial"." (e-STJ fls.
830)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do
STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
." (AgInt nos
art. 1.043,
CPC/2015
EAR Esp n.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D
1.969.968/RJ,
Je de 1.6.2023.).
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56484628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 10a943bc-a81b-4873-ac58-7cb4160671f5

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.

Ademais, "Este Superior Tribunal firmou compreensão pacífica segundo
a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade de discutir eventual
equívoco quanto ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial,
tais como aqueles referentes à deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento, ao reexame de provas, à necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais."(AgInt nos
, relator Ministro Mauro
EAREsp n. 1.924.581/MG
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:24
Código de Controle do Documento: 10a943bc-a81b-4873-ac58-7cb4160671f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.983.397 / SC
Número Registro: 2025/0250243-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50146038420218240075
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : V F C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA SIMON - SC031506
THIAGO VITORIO LINHARES - SC044741
RAÍ BUSARELLO - RJ214852
EMBARGADO : G R M
ADVOGADA
: JULIA GHISI - SC039500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V F C
ADVOGADOS : ALEXANDRE VIEIRA SIMON - SC031506
THIAGO VITORIO LINHARES - SC044741
RAÍ BUSARELLO - RJ214852
AGRAVADO
: G R M
ADVOGADA
: JULIA GHISI - SC039500
Documento eletrônico VDA56706490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 9815095a-915b-47c3-8112-135490ec52e5

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 9815095a-915b-47c3-8112-135490ec52e5